Tribunal: TJSP
Processo: 1016479-50.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL (R$ 23 MIL). MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. ACIDENTE COM BICICLETA. BURACO NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Muito embora sobre a essência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL (R$ 23 MIL). MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. ACIDENTE COM BICICLETA. BURACO NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Muito embora sobre a essência dos fatos narrados não pairem dúvidas quanto à veracidade, no entanto, em relação ao dano moral, não houve qualquer comprovação. Das provas apresentadas, não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma, ônus do qual não se desincumbiu o autor, porquanto deveria ter trazido aos autos elementos probatórios que relacionassem o acidente sofrido e a culpa da Administração, seja pela existência do buraco na via, seja pela negligência ao não sinalizá-lo, o que não se verificou. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a gratuidade.
Recurso não provido.